Tribunal: TJES
Processo: 0019442-80.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abandono Material; Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2026-01-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019442-80.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LILIANA LUCIA TONON NUNES
APELADO: LUIZ CARLOS TONON e outros (7)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 0019442-80.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
LILIANA LUCIA TONON NUNES

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 16068197 por LILIANA LÚCIA TONON NUNES

em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 16065527, que por unanimidade, conheceu do recurso e concedeu-lhe parcial provimento,
reformando parcialmente a sentença objurgada.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante sustenta que, embora o acórdão tenha reduzido sua pena privativa de liberdade de 04 (quatro) para 02 (dois) meses de detenção, a manutenção da pena substitutiva de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo resultou em um agravamento de sua situação, uma vez que o valor atual do salário mínimo (R$ 1.518,00) é superior ao valor originalmente fixado na sentença (R$ 1.320,00).

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Realmente, houve erro material no dispositivo do julgado na fixação da pena substitutiva que, ao ser mantida em 1 (um) salário mínimo apesar da redução da pena principal, acabou por agravar a situação da ré em seu recurso exclusivo. Destarte, a fim de sanar o erro material e a ve
dação ao

reformatio in pejus
, procedo à devida correção/
adequação
, com a consequente modificação no resultado do julgamento para reduzir o valor da prestação pecuniária
.

Considerando que a pena privativa de liberdade foi reduzida pela metade, a solução mais justa e proporcional é que a pena de prestação pecuniária também seja reduzida na mesma proporção, passando de R$ 1.320,00 para R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais).

Diante de tais considerações, onde se lê:

“
Nesse sentido, SUBSTITUO a sanção de detenção por
prestação pecuniária
, impondo à recorrente medida restritiva que consiste no pagamento de
01 (um) salário-mínimo
a favor do FUPEN/VEPEMA.”

Leia-se:

“
Nesse sentido, SUBSTITUO a sanção de detenção por
prestação pecuniária
, impondo à recorrente medida restritiva que consiste no pagamento de
meio salário mínimo, correspondendo ao valor de

R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais)
a favor do FUPEN/VEPEMA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração em apreço e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar o erro material constante no acórdão, a fim de reduzir o valor da pena de prestação pecuniária para meio salário mínimo na época da fixação, correspondendo a R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), alterando-se, por consequência, o resultado do julgamento para afastar a violação ao princípio da
ne reformatio in pejus
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)